Tribunal: TJDFT
Processo: 0005249-59.2020.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. ART. 28 DA LAD. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. PALAVRA DOS POLICIAIS. FORÇA PROBATÓRIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. ANALISE DESFAVORAVEL. NATUREZA DA DROGA. TERCEIRA FASE. PRIVILÉGIO RECONHECIDO. PATAMAR DE REDUÇÃO. QUANTIDADE DA SUBSTÂNCIA. BIS IN IDEM. CONFIGURADO. PREQUESTIONAMENTO.

I - Segundo a jurisprudência consolidada, o depoimento de policiais constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, porquanto se trata de agente do Estado cuja atuação é dotada de fé pública, notadamente quando prestado sob o crivo do contraditório e da ampla defesa e inexiste dúvida sobre a imparcialidade dos agentes.

II - Comprovadas a materialidade e a autoria dos crimes do art. 33 da Lei no 11.343/2006, art. 180 do CP e art. 16, parágrafo 1o, IV, da Lei no 10.826/2003, pelos depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante e pelo contexto da apreensão, deve ser mantida a sentença condenatória.

III - Segundo o art. 42 da LAD, “o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente.”

IV - No julgamento do ARE 666.334, no regime de repercussão geral (tema 712), o STF reafirmou a jurisprudência segundo a qual as circunstâncias dispostas no art. 42 da LAD devem ser analisadas de forma conjunta e somente em uma das fases da dosimetria, sob pena de bis in idem.

V - Configurado o privilégio, a quantidade e natureza da droga deverão ser utilizadas para balizar a fração redutora, considerando a ausência de parâmetro legal, a fim de garantir a individualização da pena.

VI - A grande quantidade e a natureza altamente nociva da droga (cocaína) justificariam a redução da pena na fração mínima de 1/6 (um sexto) em razão do privilégio. Contudo, em atenção ao princípio ne reformatio in pejus, deve ser preservada a redução da pena na fração de 1/2 (metade).

VII - Para fins de prequestionamento, o julgador não esta obrigado a tecer minudentes considerações acerca de todas as teses da defesa e tampouco indicar todos os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais suscitados, bastando apreciar as questões que forem impugnadas, justificando seu convencimento.

VIII - Recurso conhecido e parcialmente provido.